Tribunal: STF
Processo: RE 1563203
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição/STF 164.110/2025:
Trata-se de pedido de concessão do benefício de assistência judicial gratuita formulado por Astra Distribuidora de Alimentos Ltda. 
Aduz que “não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas da condenação e dos honorários advocatórios impostos. Ademais, ressalta que a empresa vem passando por delicada situação financeira, lutando para conseguir pagar a folha de pagamento de seus funcionários e conseguir manter sua atividade econômica”. 
Requer “a apreciação e concessão do benefício de assistência judicial gratuita à Recorrente”. 
Não merece conhecimento o pedido.
De plano, verifica-se que a recorrente não é sucumbente no presente processo. 
Com efeito, o pedido inicial foi julgado procedente nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por AGRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para reconhecer: (a) a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa cobrada pelo Fisco Estadual no PA 1000688-290957/2009 e na CDA 1.093.078.973; (b) a nulidade e inexigibilidade dos valores inscritos na Dívida Ativa que ultrapassem o percentual de 80% do valor do imposto ou R$ 275.494,00, devendo a FESP retificar os cálculos dos juros e correção monetária incidentes sobre a multa, bem como honorários, respeitado o teto já mencionado. 
Em razão da sucumbência predominante do ente público, condeno a FESP ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária da parte contrária, que fixo em 11%do valor que vier a ser subtraído do débito executado.” (e-doc. 03)

A sentença foi mantida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Astra Distribuidora de Alimentos Ltda., reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada no AIIM nº 3.109.927 e na CDA nº 1.093.078.973, determinando a nulidade dos valores que ultrapassem 80% do valor do imposto ou R$ 275.494,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e se está dentro dos limites legais, considerando a natureza punitiva da infração. III. Razões de Decidir 3. O valor da multa punitiva aplicada ultrapassa o montante de 100%do débito principal, configurando caráter confiscatório e abusivo, em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. A base de cálculo das multas deve ser o valor original do ICMS apurado, sem correção monetária ou juros de mora, respeitando o limite de 80% do valor da obrigação principal. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. 6. Tese de julgamento: “1. Multas tributárias não podem ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A base de cálculo das multas deve respeitar o limite de 80% do valor da obrigação principal.” (e-doc. 09)

Nesta Suprema Corte, o recurso extraordinário do Estado de São Paulo teve o seguimento negado. Decisão confirmada pela Primeira Turma, verbis:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Multa tributária. caráter confiscatório. Limite. Valor do tributo devido. Acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal federal. Ausência de prequestionamento quanto aos Art. 2º, 24, I e 155, II, da CF. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.  Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas e análise da legislação local. Súmulas 279 e 280/STF.  Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que afirmou que “Multas tributárias não podem ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
2. O recorrente argumenta que a multa aplicada pelo Fisco Estadual não seria confiscatória, bem como aduziu violação aos arts. 2º, 24, I, 150, IV e 155, II, da Constituição Federal.
3. A decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário, invocando a ausência de prequestionamento para parte das questões constitucionais e o óbice das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF, além de afirmar a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência da Corte sobre o limite de multas tributárias.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o devido  prequestionamento das matérias constitucionais invocadas pelo recorrente; e (ii) saber se a multa tributária imposta possui caráter confiscatório.
III. Razões de decidir
5. A alegada violação aos artigos 2º, 24, I e 155, II, da Constituição Federal não foi objeto de análise pela Corte de origem nem mencionada nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência do requisito do prequestionamento.
6. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera abusivas as multas tributárias fixadas acima de 100% (cem por cento) do valor do tributo. No caso, a multa foi reduzida e exigida em patamar nãa superior a 100% (cem por cento) do tributo.
7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.
IV. Dispositivo 
8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
9 Agravo interno conhecido e não provido.”

De se ver que a requerente não sofreu qualquer condenação ao pagamento de custas e honorários nestes autos, razão pela qual não possui interesse na concessão da benesse da gratuidade da Justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Considerado o decurso de tempo desde a publicação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, em 30.10.2025, sem que tenha sido interposto qualquer recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente